Tribunal: TJSP
Processo: 2287183-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indefere pedido de antecipação da tutela para que a ré emita e entregue documentação necessária para inscrição/transferência da autora a outra instituição de ensino - Se preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu deferimento - Decisão modificada – Liminar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Decisão que indefere pedido de antecipação da tutela para que a ré emita e entregue documentação necessária para inscrição/transferência da autora a outra instituição de ensino - Se preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC) é medida de rigor o seu deferimento - Decisão modificada – Liminar confirmada – Recurso provido.